Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012082-69.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por IBDI – INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 Contrarrazões apresentadas (ID no 18829899). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020 16:56:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator